Tribunal: TJDFT
Processo: 0711237-40.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EVENTUAL AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EMENDA À INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve error in procedendo ou cerceamento do direito de defesa em razão da extinção da relação jurídica processual pelo Juízo singular, sem que o autor tivesse a oportunidade de corrigir eventual irregularidade processual.
2. Proposta a demanda deve haver a análise da petição inicial, com a subsequente verificação da presença dos pressupostos processuais, das condições da ação, bem como da existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
3. No caso em deslinde o Juízo singular, após o ajuizamento da ação de interdito proibitório, de plano, extinguiu a relação jurídica processual, por ausência de interesse processual, com fundamento nos artigos 330, inc. III, e 485, incisos I e VI, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. Isso não obstante, ainda que teha sido constatada a eventual irregularidade é certo que o Juízo singular deveria ter ordenado ao demandante a emenda da petição inicial, com a indicação precisa do que deveria ter sido sanado, nos termos do art. 321 do CPC. 3.2. Deve ser ainda ressaltado o princípio da instrumentalidade do processo, sendo indispensável que a atividade jurisdicional atinja seus escopos jurídico, social e político.
4. No caso em exame a extinção prematura do processo apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, na busca de uma possível solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta aos aludidos escopos da jurisdição.
5. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não poderá ser proferida decisão sem que seja atribuída à parte interessada a oportunidade de manifestação prévia. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício. Por essa razão deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o processo sem a observância dessa específica determinação legal.
6. Recurso conhecido e provido.